Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de cinco anos antes da data do crime em julgamento não pode ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, nos termos do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, pode ser considerada para fins de justificar a análise desfavorável dos antecedentes penais. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o - A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados à razão mínima.